Tribunal: STF
Processo: RE 1370312
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (fls. 57-58, Doc. 9):



    “AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SOBERANIA DA COISA JULGADA, AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC – A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL PELA VIA PRÓPRIA – PRECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1- O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade.



    2- A tese da relativização da coisa julgada – almejada pelo Estado – não encontra eco na Suprema Corte, merendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem ‘não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal’ (RE 592.912-AgR/RS).



    3- Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando – com eficácia ex tunc – a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada ‘coisa soberanamente julgada’, insuscetível de modificação ulterior, mormente já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes.



    4- Pedido julgado improcedente.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (fls. 3 e 23, Vol. 10), ambos foram desprovidos (fls. 47-49, Doc. 11). 



    Opostos novos Embargos de Declaração por ADÃO ROSA DA SILVA e outro (fls. 64-67, Doc. 11), foram, igualmente, desprovidos (fls. 84-85, Doc. 11).



     



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, ‘c’, da Constituição Federal, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defende, em suma, a possibilidade de relativização dos efeitos da coisa julgada inconstitucional e a inaplicabilidade, ao caso, do RE 730.462-RG (Tema 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial.



    Alega que pretende neste processo “a revisitação dos efeitos de sentença transitada em julgado (proferida no processo originário), como forma de obstar o pagamento de precatório fundado em ato decisório contraditório com posicionamento pretoriano consolidado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação e aplicação da Constituição” (fl. 21, Doc. 12).



     Narra que “a ora recorrida pleiteou, no processo originário, a condenação do Estado ao pagamento dos valores devidos a título de reajuste salarial trimestral ("trimestralidade"), com fundamento na Lei Estadual 3.935/1987, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, um índice federal de correção monetária” (fl. 21, Doc. 12). 



    Aduz que em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado para cumprir, à época, o limite constitucional de 65% (sessenta e cinco por cento) da receita corrente com despesa pessoal (CRFB, art. 169 e ADCT, art. 38), “não foram pagos (…) os reajustes referentes aos trimestres de mar-maio/1990 e de jun-ago/1990 (fl. 21, Doc. 12).



    Afirma que o Plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.935/1987 por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES, bem como declarou a inconstitucionalidade de leis de outras unidades da federação com o mesmo teor (fl. 22, Doc. 12). Entretanto, “o pedido formulado no processo originário foi julgado procedente pelo Poder Judiciário, por decisão definitiva, da qual não cabem mais recursos, operando-se, assim, o trânsito em julgado” (fl. 23, Doc. 12).



    Pondera que “o pagamento de precatórios decorrentes de decisões judiciais fundadas em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal afronta a autoridade das decisões tomadas por esta Corte Suprema em controle de constitucionalidade, além de criar situação de irremediável desigualdade entre os servidores públicos estaduais, vez que a fruição dos efeitos da sentença fará com que os servidores por ela contemplados recebam tratamento diferenciado daquele atribuído aos seus demais servidores” (fl. 23, Doc. 12).



    Destaca que, “é viável, à luz da Constituição, a relativização dos efeitos do que se convencionou chamar ‘coisa julgada inconstitucional’, em especial porque o deferimento do pedido formulado neste processo não importa prejuízo a situações juridicamente consolidadas (…), vez que não se pretende modificar os padrões remuneratórios alcançados como decorrência da aplicação da sentença passada em julgado (passível de requerimento em ação rescisória), mas tão somente afetar o único dos seus efeitos que ainda não foi implementado em favor dos interessados, consistente na execução de valores atrasados consolidados no precatório cuja exigibilidade se pretende afastar com esta demanda” (fls. 24-25, Doc. 12).



    Em contrarrazões (fls. 1-23, Doc. 14), EXIMBIZ COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A sustenta, em síntese, que (a) deve ser negado seguimento ao RE com base no art. 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (RE 730.462); (b) a pretensão do recorrente encontra óbice na Súmula 487 do STJ que impede a aplicação retroativa do art. 741, parágrafo único do CPC /1973; (c) no caso, é inviável a interposição do recurso com amparo da alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, pois “o egrégio TJES não declarou a eficácia de qualquer lei contestada em face da Constituição” (fl. 9, Doc. 14); (d) não foi indicado o dispositivo constitucional supostamente violado; (e) “a sentença de mérito, transitada em julgado, só pode ser desconstituída por meio da ação própria - ação rescisória - que tenha sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei” (fl. 11, Doc. 14).



    ADÃO ROSA DA SILVA e OUTROS também apresentaram contrarrazões (fls. 26-29, Doc. 14), sustentando que não houve o prequestionamento da matéria, tampouco impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    Em primeiro lugar, diferentemente do que consta no acórdão recorrido, esta CORTE já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 508.283-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/5/2012 – grifo nosso)



    Pois bem, trata-se de demanda visando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    De fato, nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF)



    Por esclarecedora, veja-se a decisão proferida pelo Ilustre Ministro CELSO DE MELLO, por ocasião do exame do RE 1.254.347/ES, DJe de 14/9/2020, já transitado em julgado:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS – PROVENTOS – LEI ESTADUAL Nº 3.935/87, REVOGADA PELA LEI Nº 4.909/94 – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE EM PROCESSOS DIVERSOS – EFEITOS ‘INTER PARS’ – CONSTITUCIONALIDADE DECORRENTE DA RECEPÇÃO DA NORMA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – LEI REVOGADA POSTERIORMENTE – DIREITOS ASSEGURADOS NO PERÍODO DE SUA VIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 



    1) A declaração incidental de inconstitucionalidade proferida em determinado processo, não tem o condão de espargir seus efeitos em processos outros, eis que produz efeitos ‘inter pars’ e não ‘erga omnes’.



    2) Tratando-se de lei estadual anterior à Constituição Federal de 1988 e recepcionada por esta, somente através de norma revogadora posterior deixará aquela de produzir seus efeitos, sendo devido qualquer crédito auferido no período de sua vigência. Decisão Reformada.



    3) Recurso Provido.”



    A parte recorrente sustenta, no apelo extremo em questão, que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. 



    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. 



    E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.190.883-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS/PROVENTOS NA FORMA DISCIPLINADA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.935/87, PELA VARIAÇÃO DO IPC DO TRIMESTRE. VINCULAÇÃO A INDEXADOR DECRETADO PELA UNIÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A lei estadual, que determina que o reajuste da remuneração dos servidores fica vinculado automaticamente à variação do IPC, é inconstitucional, por atentar contra a autonomia do estadual em matéria que diz respeito a seu peculiar interesse.



    2. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido, para denegar a segurança requerida.” (RE 166.581/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA)



    Cabe salientar, por oportuno, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal (AI 802.670/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 931.288/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 160.920/ES, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RE 204.882/ES, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.). 



    Cumpre destacar, finalmente, que o Ministério Público Federal, em manifestação do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou favoravelmente à pretensão deduzida no apelo extremo em questão, em parecer assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL N. 3.935/87. REAJUSTE DE VENCIMENTOS COM BASE EM LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA A ÍNDICE FIXADO PELO GOVERNO FEDERAL. VINCULAÇÃO VEDADA. INCONSTITUCIONALIDADE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.“ 



    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência. 



    Sendo assim, e em face das considerações expostas, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC/15, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), em ordem a julgar improcedente a pretensão deduzida pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo – SINDIPOL, ora recorrido”.



    Em caso bem semelhante ao destes autos, em que também se discutia a supremacia da coisa julgada em face da declaração de inconstitucionalidade da Lei 3.935/1987, eis os fundamentos proferidos pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 977.068/ES, DJe de 3/10/2016, no qual o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também figurava como parte:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Espírito Santo, cuja ementa reproduzo (eDOC 4, p. 18): 



    “QUESTÃO DE ORDEM – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COISA JULGADA – INCONSTITUCIONALIDADE – RELATIVIZAÇÃO – EXONERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. A inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo depois de preclusas das vias impugnativas e formada a denominada coisa julgada, a exemplo do que acontece com os erros materiais e a nulidade absoluta.



    Em assim sendo, por não estar coberta pela res judicata a decisão portadora de efeitos juridicamente impossíveis, a mesma pode ser revista a qualquer momento, até mesmo por ocasião da execução, ante inexigibilidade do título, por ser nula a coisa julgada inconstitucional. 



    2. Encerrando a presente hipótese situação excepcional, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e esse próprio Sodalício, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade do IPC como índice de reajuste dos vencimentos de servidores estaduais, desobriga-se o Estado do Espírito Santo do cumprimento da decisão no que tange a denominada ‘Lei da trimestralidade’.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 4, p. 63). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, 18, 37, XIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ter a coisa julgada material “força de lei nos limites da lide e das questões decididas”. 



    Aduz com a impossibilidade de prejuízo em razão de lei ou decisão supervenientes. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos sobre a tese em debate nestes autos, segundo a qual não pode ser o IPC utilizado como índice para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos municipais ou estaduais, editou a Súmula Vinculante 42, de seguinte teor: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 



    Especificamente sobre a Lei Estadual nº 3.935/87, confiram os seguintes precedentes: AI 802.670, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.02.2014; RE 615.327, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.08.2010; RE 580.038, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.10.2008. 



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ de 01.08.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, CPC. Publique-se.”



    Por oportuno, registre-se que esse entendimento foi mantido pela Segunda Turma desta CORTE em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE 42. 



    1. Debate sob a ótica infraconstitucional acerca de violação à coisa julgada não ostenta repercussão geral. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660).



    2. É aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 977.068-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017)



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente da Primeira Turma desta CORTE, de minha relatoria:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF)



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.339.777-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2021)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente